Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738860-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEJANIRA RODRIGUES RAITER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 155814378, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Dejanira Rodrigues Raiter, indeferiu a penhora sobre imóvel e estabeleceu a data de 24/3/2022, momento em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, como termo inicial do prazo previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal. Nas razões recursais (ID 51298107), o Agravante alega que o Juízo fixou a data retroativa de 24/3/2022 como termo inicial do transcurso do prazo de suspensão e, posteriormente, prescricional, mas que, nesse dia, houve somente a tentativa do SISBAJUD em conseguir bloquear a integralidade do débito executado, de modo que não representa o conhecimento de inexistência de bens penhoráveis. Sustenta ser desarrazoável concluir, já na primeira oportunidade de constrição de bens do devedor e pela medida menos invasiva, que inexistam bens penhoráveis. Aponta que o REsp no 1340553/RS exige que seja certificada a ausência de bens pelo oficial de justiça para iniciar o cômputo dos prazos estabelecidos no artigo 40 da LEF. Afirma que o presente feito ainda não chegou nessa etapa, pois já foi indeferido o ofício para a Delegacia da Receita Federal, de modo que se mostra inviável considerar que inexistem bens penhoráveis, em afronta ao caráter instrumental do processo, invocando os artigos 4o e 6o do CPC/15. Narra haver risco de lesão grave e de difícil reparação, com a inviabilização do pagamento do crédito tributário e, por via reflexa, da materialização de políticas públicas dele dependentes. Requer a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos do marco inicial do conhecimento da inexistência de bens penhoráveis e determinar a confecção de ofício para a Delegacia da Receita Federal. Sem preparo, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a parte Agravante não apresentou fundamento que denote o risco iminente de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o periculum in mora “se mostra manifesto com a inviabilização da satisfação do crédito tributário e, por via reflexa, da materialização de políticas públicas dele dependentes. Há, portanto, riscos inerentes ao prolongamento da inércia” (ID 51298107 - pág. 8). Embora alegue “que o crédito tributário corre o risco inclusive de ser extinto” (ID 51298107 - pág. 4), extrai-se do teor da r. decisão impugnada que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da LEF não estaria próximo de vencer, de modo que não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator